Tribunal: TJES
Processo: 5004131-36.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Caução; Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa
Data de julgamento: 2021-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004131-36.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: AMC INFORMATICA LTDA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos da ação com pedido cautelar em caráter antecedente ajuizada pelas recorrentes, indeferiu a medida liminar pleiteada, rejeitando a garantia ofertada pelas recorrentes ao débito fiscal apurado pelo agravado.

Inconformadas, as agravantes se voltam contra tal decisão sustentando basicamente os mesmos argumentos consignados na petição inicial, reforçando que não pretendem a suspensão da exigibilidade do crédito tributário narrado na lide, mas apenas a expedição da certidão positiva com efeitos de negativa, pois precisa do documento para receber verba pecuniária decorrente de pagamento por prestação de serviços junto a órgãos públicos. Aduz que a jurisprudência do e. STJ respalda a concessão da medida urgente denegada, bem como que, ao contrário do que entendeu o Julgador de origem, há elementos nos autos suficientes a demonstrar a presença dos requisitos necessários ao deferimento da liminar. A final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, a reforma da interlocutória impugnada. (Id. 877644)

Por meio da decisão constante do Id. 984969 foi deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Contrarrazões apresentadas no Id. 1089885, pela incolumidade da decisão.

Sem informações do magistrado singular.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 21 de maio de 2021.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o(a) eminente Relator(a).

VOTO VENCEDOR

VOTO

Ao que se vê dos autos, as agravantes ajuizaram ação com pedido cautelar em caráter antecedente com o fim de promover a garantia de débito apurado pelo Fisco Estadual, com vistas à obtenção de certidão positiva de débitos tributários com efeitos de negativa, tendo oferecido um imóvel com valor acima da dívida em questão (Id. 899795), mas o magistrado singular entendeu por bem em denegar a pretensão liminar, ao mero argumento de que
“[...]o Estado do Espírito Santo rejeitou a caução ofertada[...]”
(Id. 899786).

Inconformadas, as agravantes pretendem a reforma da referida decisão sustentando basicamente os mesmos argumentos consignados na petição inicial, reforçando que não pretendem a suspensão da exigibilidade do crédito tributário narrado na lide, mas apenas a expedição da certidão positiva com efeitos de negativa, pois precisa do documento para receber verba pecuniária decorrente de pagamento por prestação de serviços junto a órgãos públicos. Aduz que a jurisprudência do e. STJ respalda a concessão da medida urgente denegada, bem como que, ao contrário do que entendeu o Julgador de origem, há elementos nos autos suficientes a demonstrar a presença dos requisitos necessários ao deferimento da liminar. (Id. 877644)

Por meio da decisão constante do evento n. 984969 foi deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal e agora, quando da análise do mérito do instrumento, tenho que de fato vinga a irresignação.

Conforme ressaltado na dita decisão, segundo a orientação jurisprudencial proveniente do e. STJ, firmado sob o regime dos recursos repetitivo,
“[...]o contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa.
[...] A caução oferecida pelo contribuinte, antes da propositura da execução fiscal é equiparável à penhora antecipada e viabiliza a certidão pretendida, desde que prestada em valor suficiente à garantia do juízo. [...] É viável a antecipação dos efeitos que seriam obtidos com a penhora no executivo fiscal, através de caução de eficácia semelhante.[...]”
(REsp 1123669/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010)

Em reforço, colaciono que a jurisprudência da Corte Uniformizadora
“[...]firmou entendimento de que o contribuinte pode, mediante ação cautelar, oferecer garantia para o pagamento de débito fiscal a fim de obter a Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa (CPD-EN), porquanto essa caução equivale à antecipação da penhora exigida pelo art. 206 do CTN; contudo, não é meio apto a suspender a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151 do CTN. Conferir: REsp 1.123.669/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe de 1/2/2010; AgRg no REsp 1.331.172/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/11/2013; REsp 1.307.961/MT, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 12/9/2012.[...]” (AgRg no AREsp 810.212/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 23/03/2017)

Ainda, saliento que no voto condutor do julgamento do REsp 1.307.961/MT, o eminente ministro Relator pontuou com clareza que
“
[...]e
m se tratando de medida cautelar de caução real, não pode a Fazenda Pública exigir a ordem estabelecida no art. 11, da Lei n. 6.830/80 e arts. 655 e 656, do CPC, para o fim de garantida do débito mediante depósito em dinheiro, pois isso equivaleria à suspensão da exigibilidade do crédito tributário consoante o art. 151, II, do CTN, eliminando a utilidade da própria ação, pois impediria o ajuizamento da execução fiscal correspondente
[...]”.

No caso vertente, os documentos constantes dos eventos ns. 899797 (fls. 04 e 11) e 899794 (fl. 05), demonstram que o imóvel ofertado à garantia dos débitos tributários versados na demanda foi avaliado em R$2.000.000,00 (dois milhões de reais), ao passo que o débito discutido traduz quantia próxima a R$1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais) (Ids. 899784, fl. 13 e 899785, fl. 11), denotando tratar-se de garantia idônea ao fim colimado pelas recorrentes, nos moldes da jurisprudência da Corte Superior.

Alio a tais assertivas o argumento de que as recorrentes necessitam da certidão positiva com efeitos de negativa para receber valores referentes à prestação de serviços realizados em favor do próprio ente público agravado, para concluir pela pertinência da pretensão reformista.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
dou provimento
para, reformando a decisão atacada, acolher a garantia real oferecida pelas recorrentes nos autos originários e determinar que o recorrido proceda a expedição da certidão positiva com efeitos de negativa pleiteada, tendo como base os fatos narrados na demanda de origem.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO – EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA – GARANTIA REAL – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

1 – Segundo a jurisprudência do e. STJ,
“[...]o contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa.
[...] A caução oferecida pelo contribuinte, antes da propositura da execução fiscal é equiparável à penhora antecipada e viabiliza a certidão pretendida, desde que prestada em valor suficiente à garantia do juízo. [...] É viável a antecipação dos efeitos que seriam obtidos com a penhora no executivo fiscal, através de caução de eficácia semelhante.[...]”
(REsp 1123669/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010)

2 – Além disso, a Corte Uniformizadora
“[...]firmou entendimento de que o contribuinte pode, mediante ação cautelar, oferecer garantia para o pagamento de débito fiscal a fim de obter a Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa (CPD-EN), porquanto essa caução equivale à antecipação da penhora exigida pelo art. 206 do CTN; contudo, não é meio apto a suspender a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151 do CTN. Conferir: REsp 1.123.669/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe de 1/2/2010; AgRg no REsp 1.331.172/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/11/2013; REsp 1.307.961/MT, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 12/9/2012.[...]” (AgRg no AREsp 810.212/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 23/03/2017)

3 – No caso dos autos, os documentos constantes dos eventos ns. 899797 (fls. 04 e 11) e 899794 (fl. 05), demonstram que o imóvel ofertado à garantia dos débitos tributários versados na demanda denota tratar-se de garantia idônea.

4 – Agravo de instrumento conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 15 de junho de 2021.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.